Tribunal: TJPA
Processo: 0004414-05.2019.8.14.0133
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO A IMPOSIÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMETAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.1. Observados os ditames do art. 282 do CPP, o Magistrado, ao fazer uso de seu poder geral de cautela, poderá, de forma excepcional e motivada, a fim de evitar a prisão preventiva, impor ao investigado ou acusado medida que, embora não conste literalmente do rol positivado no art. 319 do CPP, esteja prevista em outra norma do ordenamento. No caso em apreço, a medida cautelar imposta pelo Magistrado a quo, tem previsão expressa no art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro; 2. A medida cautelar mostrou-se bem fundamentada e necessária para acautelar a ordem pública, além de proporcional e razoável à conduta imputada ao agente ? fugir da viatura policial e colidir com um veículo;3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N° 0004414-05.2019.8.14.0133
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: ANANINDEUA/PA
RECORRENTE:
JOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIS CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATORA:
DESA.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO A IMPOSIÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMETAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. Observados os ditames do art. 282 do CPP, o Magistrado,
ao fazer uso de seu poder geral de cautela
, poderá, de forma excepcional e motivada, a fim de evitar a prisão preventiva,
impor ao investigado ou acusado medida que, embora não conste literalmente do rol positivado no art. 319 do CPP, esteja prevista em outra norma do ordenamento.
No caso em apreço, a medida cautelar imposta pelo Magistrado
a quo,
tem previsão expressa no art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro;
2. A medida cautelar mostrou-se bem fundamentada e necessária para acautelar a ordem pública, além de proporcional e razoável à conduta imputada ao agente - fugir da viatura policial e colidir com um veículo;
3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 14/07/2020 e término no dia 20/07/2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/Pa, 20 de julho de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO N° 0004414-05.2019.8.14.0133
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: ANANINDEUA/PA
RECORRENTE:
JOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIS CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATORA:
DESA.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
JOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
em face da decisão do
M.M. JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA DO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
, que em decisão interlocutória, suspendeu o direito de dirigir do recorrente.

Alega a defesa que o recorrente foi preso em flagrante delito por causa de suposta prática do art. 306, do CTB.

Aduz que o recorrente está cumprindo pena restritiva de direitos antes mesmo de eventual sentença condenatória, cumprindo pena antes mesmo do trânsito em julgado.

Assevera que a imposição da medida demanda motivação concreta a respeito da necessidade para a garantia da ordem pública, devendo ser reconhecida a nulidade da decisão.

Por estas razões, requereu o deferimento de medida liminar, a fim de que seja suspensa a eficácia da decisão interlocutória impugnada e que seja determinada a devolução da CNH do impetrante, se por acaso recolhida, com as cautelas legais. Por fim, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso com o fim de revogar a decisão interlocutória que suspendeu o direito de dirigir do impetrante antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Em
contrarrazões (fls. 30/32)
, o Ministério Público de 1º Grau, pugnou pelo conhecimento do recurso, e, pelo seu
improvimento
a fim de manter a sentença de pronúncia em seus exatos termos.

O MM Juízo
a quo
, a quando do juízo de retratação (fl.33), manteve a decisão de fl. 24 dos autos.

Instado a se manifestar, o douto Procurador de Justiça, Dr. Luis César Tavares Bibas, manifestou-se pelo
não

conhecimento
do RESE.

É O RELATÓRIO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso em sentido estrito, em casos de crime de trânsito, tem fundamentação vinculada, estando a hipótese de cabimento elencada no art. 294,
parágrafo único
, do Código de Trânsito Brasileiro, de modo que a interposição desta figura recursal estará sempre atrelada ao disposto no referido dispositivo legal.

Importa esclarecer inicialmente que, observados os ditames do art. 282 do CPP, o Magistrado,
ao fazer uso de seu poder geral de cautela
, poderá, de forma excepcional e motivada, a fim de evitar a prisão preventiva,
impor ao investigado ou acusado medida que, embora não conste literalmente do rol positivado no art. 319 do CPP, esteja prevista em outra norma do ordenamento.

No caso em apreço, a medida cautelar imposta pelo Magistrado
a quo,
tem previsão expressa no art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro, nos seguintes termos:
¿Art. 294. Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção.
Parágrafo único. Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo.¿

Com efeito, a fundamentação da decisão exarada pelo juízo
a quo
foi nos seguintes termos:
¿(...) Em complemento a decisão de fls. 28 do flagrante e tratando-se de crime cometido na direção de veículo automotor e considerando os detalhes da conduta atribuída ao flagranteado, especialmente a condução perigosa sob efeito de bebida alcoólica bem como por se envolver em acidente de trânsito, verifico a necessidade de imposição da seguinte medida cautelar:
2.1) A proibição de obtenção de habilitação para dirigir o veículo automotor, ou a suspensão da habilitação para dirigir, no caso de já ser habilitado, estipulando-se, qualquer das hipóteses, o prazo de 02 (dois) anos, a contar do registro no sistema, nos termos do art. 294, do CTB. (...)¿.

Assim, vejo que a fixação de medida cautelar diversa, consistente em suspensão da carteira de habilitação, foi fundamentada na necessidade de se proteger a sociedade de possíveis e futuros danos que a plena liberdade do acusado poderia causar, uma vez que a conduta a ele imputada reveste-se gravidade, pois o recorrente dirigia pela BR 316 em direção ao município de Marituba, em zig zag, e, ao ser avistado por policiais, tentou fugir, momento em que colidiu com um veículo, apresentando fortes sinais de embriaguez.

Dessa maneira, a medida cautelar mostrou-se necessária para acautelar a ordem pública, além de proporcional e razoável à conduta imputada ao agente - dirigir embriagado e fugir da viatura policial.

Ademais, o acusado só parou sua motocicleta, pois colidiu com um carro, demonstrando a plausibilidade de que o mesmo infringiu seu dever objetivo de cuidado extrapolando na velocidade que conduzia seu veículo automotor, colocando em risco a vida de outros motoristas e a sua própria vida.

Deste modo, a ordem pública em seu aspecto efetivamente relacionado ao trânsito, se demonstra abalada, razão pela qual é necessário seu acautelamento com a efetivação da medida cautelar prevista na legislação especial e ora em comento. A jurisprudência nacional é neste mesmo sentido, senão vejamos:
TJPE: ¿Recurso em sentido estrito - Suspensão cautelar da habilitação - Preliminar ministerial de rejeição do recurso, por não ser ele o meio cabível - Recurso que reúne todos os pressupostos e requisitos de admissibilidade e encontra previsão no art. 294, parágrafo único, do Código Brasileiro de Trânsito - Preliminar rejeitada à unanimidade de votos. Mérito - inconformidade defensiva. Alegação de falta de fundamentação da medida cautelar.

Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção (art. 294 do CTB). Circunstância dos autos que recomenda a medida para garantia da ordem pública.

Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento. Decisão unânime.¿ (Recurso em sentido estrito. Ac. Nº 146073-1. j. 07.03.2007)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DELITO DE TRÂNSITO ABSORVIDO PELO CRIME DE HOMICÍDIO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA EM SUBSTITUIÇÃO À PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Observados os ditames do art. 282 do CPP, o Magistrado, ao fazer uso de seu poder geral de cautela, poderá, de forma excepcional e motivada, a fim de evitar a prisão preventiva, impor ao investigado ou acusado medida que, embora não conste literalmente do rol positivado no art. 319 do CPP, esteja prevista em outra norma do ordenamento.
2. O art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro preceitua que, em qualquer fase da investigação ou da ação penal, diante da necessidade de se garantir a ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção.
3. Na hipótese, o Magistrado a quo, ao pronunciar o recorrente nas penas do art. 121, caput, do Código Penal, e manter as cautelares diversas, fez remissão às decisões anteriores, nas quais se entendeu pela necessidade de se resguardar a ordem pública.
4. A fixação de medida cautelar diversa, consistente em suspender a carteira de habilitação, foi fundamentada na necessidade de se proteger a sociedade de possíveis e futuros danos que a plena liberdade do acusado poderia causar
, uma vez que a conduta a ele imputada reveste-se de maior e concreta gravidade - homicídio praticado na direção de veículo automotor decorrente da frivolidade de uma participação em competição automobilística amadora e ilegal em via pública, "dotada de tamanha irresponsabilidade, desprovida de senso mínimo da existência de normas de convívio em uma coletividade" (fl. 94) - e veio acarretar a morte de uma jovem que estava grávida. 5. Recurso não provido. (RHC 97.516/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).

Dessa forma, não identifico desproporcionalidade da medida cautelar de suspensão da carteira de motorista mantida na decisão combatida.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, no entanto
LHE NEGO

PROVIMENTO
e, assim, mantenho
in totum
a decisão recorrida.

É O VOTO.
Belém/PA, 20 de julho de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora